Tribunal: STF
Processo: ARE 1337677
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. 



    Na origem, o TRE/RJ manteve o indeferimento do registro de candidatura da recorrida ao cargo de Prefeito nas eleições de 2020, pela incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, p, da LC nº 64/1990.



    O TSE, contudo, dando provimento ao recurso especial eleitoral, afastou a mencionada hipótese de inelegibilidade e deferiu o registro de candidatura. O acórdão está assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ART. 1º, I, p, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PROVIMENTO. 



    1. Qualquer restrição à capacidade eleitoral passiva obrigatoriamente deve ter substrato constitucional. O art. 14, § 9º da Constituição Federal autoriza excepcionalmente o legislador ordinário à criação de hipóteses de inelegibilidades, mediante limitações formal (Lei Complementar) e materiais (“proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”). 



    2. São requisitos da inelegibilidade contida no art. 1º, I, p da LC 64/1990: (i) a existência de decisão judicial – transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral – reconhecendo a ilegalidade da doação à campanha; (ii) a observância do rito previsto no artigo 22 da LC nº 64/90 no processo em que foi declarada a irregularidade da doação eleitoral; e (iii) a doação irregular deve conter gravidade suficiente para afetar o equilíbrio e a lisura do pleito. A incidência da restrição eleitoral exige, portanto, a realização de um juízo de proporcionalidade e de razoabilidade. Precedentes. 



    3. Recurso Especial provido.”



    O recurso extraordinário fundamenta-se no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega, em síntese, que “a presunção de que toda doação tida por ilegal traduz um ato de desequilíbrio do prélio eleitoral explica a razão pela qual o art. 1º, I, p, da Lei Complementar nº 64/90 se satisfaz apenas com a responsabilização do doador, dispensando nova análise do texto do art. 14, § 9º, da Constituição da República.” 



    A decisão de inadmissibilidade recursal foi assim ementada: 



    “DIREITO ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2020. PREFEITA. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 61/1990. RECURSO INADMITIDO. 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral que deu provimento ao recurso especial eleitoral da candidata eleita para o cargo de prefeito, deferindo o seu registro de candidatura. 



    2. Hipótese em que a apreciação das alegadas violações ao dispositivo constitucional suscitado (art. 14, § 9º, da CF) depende do prévio exame de legislação infraconstitucional. 



    3. Para reformar o entendimento do TSE de que a doação prevista como causa de inelegibilidade na alínea p do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990 exige o exame de proporcionalidade e de razoabilidade configurado no desequilíbrio da normalidade da eleição, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Referido procedimento é vedado, nos termos da Súmula nº 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    4. Recurso extraordinário não admitido”.



    Em suas razões, o agravante articula que a violação ao texto constitucional seria direta pois “ficou muito claro no voto do Ministro Alexandre de Morais que a base da alteração jurisprudencial que comandou teve como parâmetro a interpretação do dispositivo constitucional (e não a legislação infraconstitucional), já que se ateve aos elementos “normalidade e legitimidade das eleições” constantes da parte final do art. 14, § 9º, da Constituição da República (...)”



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. E!eições 2020. Registro de candidatura. Candidata ao cargo de Prefeita. Inelegibilidade. Artigo 1º, I, p, da LC no 64/90. Condenação por doação ilegal em campanha eleitoral. Artigo 14, § 9º, da Constituição. Parâmetros constitucionais. Probidade e moralidade. Vida pregressa do candidato. Normalidade e legitimidade das eleições. Vigilância ao, poder econômico e ao abuso do exercício público. 



    1. O pronunciamento jurisdicional que não esgotou na esfera do ordenamento infraconstitucional autoriza o embate na via extraordinária do acerto ou desacerto da interpretação volvida do ordenamento constitucional. 



    2. A proteção da probidade administrativa, da moralidade para o exercício da representação popular, com o exame da vida pregressa do candidato, e da normalidade e da legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do labor público, não apenas são os vetores constitucionais de formação da norma interpretada, regrada na proporcionalidade, como devem coexistir na interpretação para a solução do caso concreto pelo julgador. 



    Hipótese de provimento do agravo e do recurso extraordinário”.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não prospera, haja vista que o exame quanto à suposta ofensa ao dispositivo constitucional mencionado no apelo extremo implicaria, necessariamente, a revisitação da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como do caderno fático-probatório dos autos. 



    Com efeito, a Corte de origem concluiu que a doação irregular não teve o gravidade suficiente para afetar o equilíbrio e a lisura do pleito, afastando, assim, a cláusula de inelegibilidade suscitada no processo de registro (art. 1º, I, p, da LC n. 64/90), circunstância que não pode ser revista ou alterada nesta fase processual, ante a barreira erigida pela Súmula n. 279/STF. 



    É remansosa a jurisprudência desta Corte no sentindo de que, em sede de recurso extraordinário, é vedado reapreciar os fatos e elementos configuradores da inelegibilidade, posto que tal medida demandaria a análise da legislação eleitoral de regência (matéria infraconstitucional), bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). Nesse sentido: 



“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa.



[...]



3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 



(ARE 1110816 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/10/20) 



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 



(RE nº 880.244/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/7/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



Documento assinado digitalmente